Tribunal: TJES
Processo: 5007818-45.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007818-45.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES e outros

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DA VIA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada visando à desconstituição de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal (Privativa do Júri) de Serra/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que confirmou sua condenação pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e no art. 146, § 1º (duas vezes), ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º (duas vezes), da Lei nº 8.069/90, com imposição de pena total de 25 anos e 4 dias de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime inicial fechado. O requerente alega nulidade da decisão de pronúncia por ausência de imputação direta pelas testemunhas oculares e por sua fundamentação estar baseada exclusivamente em depoimento de testemunha indireta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de justa causa, considerando que as testemunhas oculares não atribuíram ao requerente a autoria dos delitos; e (ii) estabelecer se a Revisão Criminal pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir a valoração das provas realizadas pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido revisional exige demonstração inequívoca de alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando a rediscutir matéria fático probatória ou a revisar a dosimetria da pena, salvo em caso de erro técnico evidente, uso de prova falsa ou descoberta de prova nova, o que não ocorreu no caso.

4. A alegação de nulidade da decisão de pronúncia encontra-se preclusa, sendo vedada sua rediscussão por meio de Revisão Criminal.

5. A condenação decorreu de deliberação soberana do Tribunal do Júri, sendo inaplicável a Revisão Criminal como instrumento de revaloração do conjunto probatório, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP, inexistentes nos autos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da Revisão Criminal como segunda apelação, reafirmando a necessidade de respeito à soberania dos veredictos e à preclusão das fases anteriores do processo.

7. A decisão de pronúncia, por sua natureza interlocutória, não possui efeito condenatório, o que reforça a inadequação de sua impugnação pela via revisional, destinada exclusivamente à sentença condenatória transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria fático probatória nem à correção de nulidades preclusas da decisão de pronúncia, devendo restringir-se às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP; 2. A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, ratificada em sede de apelação, impede a análise revisional de eventuais nulidades da decisão de pronúncia, sob pena de violação à soberania dos veredictos e à preclusão; 3. A ausência de novo elemento de prova ou de demonstração cabal de erro técnico ou contrariedade manifesta à evidência dos autos inviabiliza o acolhimento do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, I; 593, III, “d”; 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 731.534/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; STJ, AgRg-AREsp n. 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, HC n. 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; TJES, RevCr n. 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021; TJES, RevCrim n. 5000569-14.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Rachel Durão Correia Lima, j. 15.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007818-45.2025.8.08.0000

REQUERENTE: GLEISON DA SILVA SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
GLEISON DA SILVA SOUZA

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal (Privativa do Júri) de Serra/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, I e IV, e no art. 146, § 1º (duas vezes), ambos do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º (duas vezes) da Lei nº 8.069/90, ao cumprimento da pena de 25 (vinte e cinco) anos e 4 (quatro) dias de reclusão e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente que
“(...)
a prova apresentada para fundamentar a pronúncia e a condenação
do ora peticionário
foi a prova testemunhal
”,
e que
“(...
) todas as testemunhas oculares, arroladas pela própria acusação, em nada condenaram o peticionário
”
.

Aduz, assim, que
“
Foi com base na decisão de pronúncia acima descrita e detalhadamente pormenorizada e com ausência de justa causa, que o ora peticionário foi submetido ao plenário do Tribunal de Júri e de lá saiu condenado a uma pena de mais de 25 anos de reclusão
”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, uma vez que,
“A condenação superveniente do peticionário pelo Conselho de Sentença, a qual, inclusive, foi ratificada em sede de apelação, não têm o condão de sanar a nulidade da decisão de pronúncia, pois não foram amparadas em elementos probatórios constantes aos autos”.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 14198498, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento do presente expediente, e, no mérito, pela improcedência do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento, em síntese, que
“(...
) todas as testemunhas oculares, arroladas pela própria acusação, em nada condenaram o peticionário
”
.

Neste ponto, cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Além disso, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Destarte, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção.

Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a

rediscussão

da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação das qualificadoras alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Com efeito, o requerente sustenta a existência de nulidade na decisão de pronúncia, ao argumento de que as testemunhas oculares não lhe atribuíram a autoria dos crimes pelos quais foi condenado, além de a decisão estar fundamentada exclusivamente no depoimento de testemunha indireta como meio de prova.

Contudo, observa-se que a decisão de pronúncia foi proferida em 2019, isto é, a mais de cinco anos, sendo evidente que o entendimento jurisprudencial vigente à época fora adotado.

Sendo assim, se por um lado é sólida a compreensão de que não é possível interpor Revisão Criminal com base em alteração de entendimento jurisprudencial, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS EM CONCURSO FORMAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica"
(AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022)
(grifei)

De outro turno, é cediço que
“(...
)
a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da
preclusão
”
(AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.), de maneira que as questões ora suscitadas deveriam ter sido levantadas em tempo hábil, conforme o art. 571, I, do CPP.

A título ilustrativo, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO - NULIDADE DA PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – DECOTE DA QUALIFICADOR ADA REINCIDÊNCIA – AUSENTES DEBATES EM PLENÁRIO, ART. 492, I, “B”, DO CPP - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE IMPROCEDENTE. 1)
A tese de nulidade da pronúncia por ausência de prova de autoria se encontra fulminada pela preclusão, eis que não constou interposição de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia,
nem mesmo constou irresignação contra tal matéria em plenário do Júri, conforme consta da At
a da Sessão de Julgamento, nem mesmo houve arguição desta tese em sede de recurso de apelação, não sendo viável a sindicância da matéria somente em sede de revisão criminal.
(...).

(RevCrim nº 5000569-14.2023.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Relª.: Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, julgado em 15/6/2023)
(grifei)

De qualquer maneira, a tese defensiva ora reavivada – negativa de autoria – busca, na verdade, uma nova valoração das provas e das circunstâncias já ponderadas na origem, o que excede os limites da via revisional.

Ademais, é imperioso rememorar que a admissibilidade da Revisão Criminal se aplica à sentença condenatória, e não às decisões proferidas durante a fase de instrução criminal, sendo indene de dúvidas que a Decisão de Pronúncia
não tem caráter condenatório
.

Nesse cenário, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

Suspendo a exigibilidade das custas processuais, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.